Tribunal: TJMT
Processo: 1004669-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004669-04.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (ADVOGADO), CAMILA DEMETRIO - CPF: 067.833.709-84 (AGRAVANTE), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), ANDERSON KRENZLIN BOLL - CPF: 005.846.999-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIR DEMETRIO - CPF: 420.620.809-30 (ADVOGADO), MARCIA MARIA FREITAS DE AGUIAR - CPF: 951.718.947-87 (ADVOGADO), RICARDO LUIZ LEAL DE MELO - CPF: 101.349.668-05 (ADVOGADO), LESLIE MERCEDES FRANCISCO DA COSTA - CPF: 319.071.990-04 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004669-04.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CAMILA DEMETRIO

AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - APRESENTAÇÃO DE NOVA PLANILHA PELO EXEQUENTE - REDIMENSIONAMENTO DO VALOR DA DÍVIDA EXEQUENDA COM BASE EM DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO REVISIONAL - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA DEVEDORA – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que quando o exequente apresentar nova planilha de cálculo, o executado deverá ser intimado para sobre ela se manifestar, a fim de evitar possível incorreção na apuração da dívida. Iniciativa que não apenas assegura observância ao princípio do contraditório, mas também garante que a execução se desenvolva da maneira menos gravosa ao devedor.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004669-04.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: CAMILA DEMETRIO

AGRAVADO: HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por
Camila Demétrio
.

AÇÃO:
Execução de Título Extrajudicial (Processo n. 1479-2012, 0027878-71.2012.8.11.0041, código 774660), ajuizada pelo
HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Multiplo
em face de
Camila Demétrio
.

DECISÃO AGRAVADA
(Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT): deferiu o pedido de penhora
online
nas contas bancárias da executada, aqui agravante.

AGRAVO:
a Agravante sustenta, em síntese, que não lhe foi oportunizado impugnar a memória de cálculo apresentada pelo exequente, ora agravado, bem assim que não há pedido de penhora
online
por parte da instituição financeira, aqui agravada, que o Magistrado ordenou de ofício o bloqueio de valores, via
Bacejund
, sem garantir o devido processo legal, o que lhe causa danos financeiros irreversíveis.

Assim, pugna pela reforma da decisão agravada, para que lhe seja garantido impugnar a memória de cálculo apresentada pelo agravado, bem assim para liberar os valores bloqueados em sua conta bancária.

LIMINAR
: indeferiu o pedido de efeito suspensivo (Id. 35206957)

CONTRAMINUTA
: pelo desprovimento do recurso (Id. 37381490).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020